Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-82.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013039-82.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADNILDO DA SILVA PINTO - CPF: 318.624.701-20 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), ADOLCINO MAMEDE DA LUZ - CPF: 063.842.001-63 (APELANTE), SEBASTIAO FRANCISCO MENDES - CPF: 161.945.351-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PROFISSIONAIS DO SUS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E PERDAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - SERVIDORES DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO NOS VENCIMENTOS – INGRESSO POSTERIOR À LEI 8.880/94 – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS VALORES – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85,§4º DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Inteligência do Enunciado Sumular nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Em consonância aos precedentes do Tribunal da Cidadania, eventual reestruturação da carreira e a defasagem salarial, acaso tenham ocorrido, deverão ser apuradas e consideradas no momento da liquidação da sentença por arbitramento.

3.
Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. (...)” (REsp 1707028/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018)

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que mesmo os servidores que ingressaram no serviço público após a Lei º 8.880/94 detém legitimidade para postular pela diferença relativa à conversão de cruzeiro real em URV, uma vez que a data da posse não afeta o direito do servidor à revisão de seus vencimentos e consectários legais.

5. “(...) a jurisprudência firmada nesta Corte no sentido de que incidem imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as diferenças salariais pagas em decorrência da incorreta conversão da remuneração dos servidores recorridos de cruzeiro real para URV.” (AgRg no REsp. 1.510.607/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2018).

6. Nos termos do artigo 85, §4º, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

7. Os juros moratórios e a correção monetária deverão incidir nos termos do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelações Cíveis Cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por ADNILDO DA SILVA PINTO E OUTROS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por ADNILDO DA SILVA PINTO, ADOLCINO MAMEDE DA LUZ e SEBASTIAO FRANCISCO MENDES julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Apelante incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que devendo incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, bem como condenou em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Constou na sentença que “caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis.
Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença”.

Ainda, o juízo
a quo
determinou que os juros de mora deverão incidir desde a citação, no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. E
correção monetária
incidirá INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Irresignado, os apelantes

ADNILDO DA SILVA PINTO E OUTROS afirmam que a sentença constou na parte dispositiva “o marco da implantação o subsídio como condicionante da procedência do pedido”.

Sustentam que “a lei do subsídio não promoveu em tempo algum nenhuma reestruturação financeira de nenhuma carreira, e sim que apenas agrupou em parcela única as diversas verbas percebidas pelos servidores. O que a lei do subsídio fez na maioria dos casos foi provocar redução de vencimento. Por óbvio, não tratou de incorporação de perda decorrente da conversão da URV”.

Ao final, pugnam pela reforma do referido trecho, a fim de suprimir a questão da implantação do subsídio configurando como fato impeditivo do direito dos recorrentes.

De outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, que tendo sido ajuizada a ação mais de cinco anos após a reestruturação da carreira dos servidores, que serviu de limitador temporal para as diferenças remuneratórias cobradas, incide a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85/STJ.

No mérito, sustenta que a correção dos 11,98% decorrente da aplicação da Lei nº 8.880/94 somente é devida aos servidores dos Poderes Judiciário, Legislativo e Ministério Público.

Argumenta que o percentual de 11,98% ou do índice obtido em cada caso já ocorreu no momento em que a carreira do servidor passou pela reestruturação remuneratória.

Alega que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, devendo observar o art. 85, §4º do CPC.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso diante da ocorrência da prescrição quinquenal. Alternativamente, requer a reforma integral da sentença e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. E, ainda, caso não sejam esses os entendimentos, requer o reconhecimento da necessidade de liquidação de sentença e a fixação dos honorários conforme disposto pelo art. 85, §4º do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelos autores em id. 7981017. Sem contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 11038457 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso arguiu a prescrição da pretensão do autor, sob o fundamento de que as leis estaduais de nº 7.360/2000 e 8.269/2004, que reestruturam as carreiras dos profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS –, constituem marco inaugural para o prazo prescricional, razão pela qual deve ser reconhecida judicialmente a prescrição, já que a lide foi proposta após mais de 5 (cinco) anos após a legislação específica.

Pertinente à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à prescrição do fundo de direito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. (...)
Tratando-se de relação de trato sucessivo
, o indeferimento do pedido pela Administração é o termo a quo para o cômputo do prazo quinquenal. Não havendo negativa expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
nas hipóteses em que a Administração, por omissão, não paga benefícios aos servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas a mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes
(...)” (REsp 1793671/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Ademais, sobre a questão a Desa. Maria Aparecida Ribeiro fundamentou cristalinamente, no ED nº 149731/2015:
“Em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus a embargada ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não há como se conferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demandará de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.”

Logo, ainda que haja eventual lei de reestruturação remuneratória da carreira a pretensão deve ser reconhecida, uma vez que deve ser apurado, mediante liquidação de sentença, se a lei incorporou de maneira inequívoca todas a defasagem sobre a remuneração do servidor.

No caso vertente, considerando que a parte autora busca o ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças salariais referentes ao quinquênio anterior ao da propositura da ação
(09/08/2016),
como já restou consignado pelo juízo
a quo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em relação ao mérito da pretensão, as partes autoras pretendem o recebimento das diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas recebidas.

Assim, passo à análise conjunta da remessa necessária e dos recursos de apelação de ambas as partes.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de transição para o Real, senão vejamos:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94

que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)

Cumpre ressaltar que no referido julgamento, a Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que as regras de conversão são aplicáveis não só aos servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores públicos, inclusive Estaduais e Municipais.

Nesse norte, o Tribunal da Cidadania também possui precedentes no sentido de que os servidores públicos federais, estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo, fazem
jus
à diferença decorrente da conversão de cruzeiro real em URV, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. CABIMENTO. (...)
Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. (...)
” (REsp 1707028/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018)

Não obstante, o Pretório Excelso sedimentou o entendimento de que eventual reestruturação remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão versada nestes autos, uma vez que, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção.

Ora, a Medida Provisória nº 482/1994 determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o equivalente em URV do último dia do mês de competência, como se vê:

Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º de março de 1994.

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.

Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.

Observa-se assim que a legislação federal que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para converter os salários dos servidores.

No julgado submetido à apreciação da Suprema Corte consignou-se que lei estadual não pode instituir padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como competência da União definir regras sobre o sistema monetário.

A lei federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade (01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou perdas nos vencimentos dos servidores.

O Superior Tribunal de Justiça, então, firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Nesse contexto:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URV. APURAÇÃO DE DEFASAGEM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os servidores públicos, sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, têm direito à diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada com base na Lei 8.880/1994, devendo, para tanto, ser considerada a data do efetivo pagamento. II - É, também, firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. Neste sentido: AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016; AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015) III - Quanto à apuração de eventual prejuízo, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que somente em liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Neste sentido: AgInt no REsp 1602406/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; REsp 1657343/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/05/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1686040/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)

Partindo dessas premissas,
a apuração de eventuais perdas e eventual reestruturação da carreira deverá ocorrer em fase de regular liquidação de sentença
,
por arbitramento,
na esteira do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836-RN.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.
Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.
Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 151081/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Ademais, necessário ressaltar que o Tribunal da Cidadania possui entendimento consolidado no sentido de que o ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei nº 8.880/94 não obsta o servidor de propor ação de cobrança visando a revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/94. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA URV (LEI 8.880/94) AOS SERVIDORES NA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS.
(...)

Tem

legitimidade

ativa

para

requerer a diferença relativa à conversão

de

cruzeiros

reais

em
URV
o
servidor
público empossado após

o

advento

da

Lei

8.880/1994,

mesmo

que tenha procedido à mudança de cargo. Isso porque a perda salarial é idêntica para todos os

casos,

ou

seja,

trata-se de defasagem de valores vinculada ao vencimento

básico

da

categoria

decorrente da ausência de correta conversão

dos

vencimentos

em

URV,

e

não apenas individualmente ligada aos
servidores
.”
(REsp 1759912/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 27/11/2018)

No que tange concernente os honorários advocatícios, é certo que a sentença merece reforma, posto que
o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária nº1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Assim, o recurso comporta provimento neste ponto, reformando-se a sentença objurgada em relação à fixação do percentual de honorários advocatícios.

Por sua vez, cumpre acrescentar à sentença a incidência dos descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os eventuais valores que serão recebidos a título de URV.

Isso porque
o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que as diferenças remuneratórias do URV possuem natureza salarial e, por consequência, sobre estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária, como se vê:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AS VERBAS PERCEBIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS RESULTANTES DA DIFERENÇA APURADA NA CONVERSÃO DE SUAS REMUNERAÇÕES DA URV PARA O REAL TÊM NATUREZA SALARIAL E, PORTANTO, ESTÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte no sentido de que incidem imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as diferenças salariais pagas em decorrência da incorreta conversão da remuneração dos servidores recorridos de cruzeiro real para URV (AgRg no REsp. 1.510.607/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2018). 2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1382802 PE 2013/0140452-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Ademais, também merece reparo a sentença no que tange aos juros de mora e correção monetária, eis que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 905, fixou as seguintes teses de incidência de correção monetária, a depender da condenação imposta à Fazenda Pública,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (Grifei)

Assim, no que se refere ao caso em tela, é certo que por se tratar de condenação judicial referente a servidor público, incide no caso a tese 3.1.1, qual seja: “sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Partindo dessas premissas, em observância à tese 3.1.1 do Tema 905 do STJ, deve ser retificado o índice de correção monetária, devendo ser aplicado ao caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela – posterior a julho/2009 – com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e dou parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para determinar
que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, §4º do CPC e, ao recurso de
Adnildo Da Silva Pinto e outros dou parcial provimento
para determinar que a apuração de eventual defasagem na remuneração ocorra em liquidação de sentença por arbitramento, respeitado o limite máximo de 11,98% e possível reestruturação da carreira, que tenha reflexo na pretensão postulada, tudo a ser apurado de acordo com o caso individual de cada servidor e que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, §4º do CPC. E em sede de remessa necessária,
retifico parcialmente a sentença proferida
para consignar que sobre os valores a serem recebidos, deverão incidir os descontos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, bem como os juros de mora e correção monetária deverão seguir a tese fixada para condenações relativas à servidores públicos (Tese 3.1.1) pelo STJ no Tema 905.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020